Tribunal: TJMT
Processo: 1034490-47.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034490-47.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS CERQUEIRA - CPF: 973.079.121-04 (EMBARGADO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), DAYANNE AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS - CPF: 033.710.731-90 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, em razão do atraso na entrega de lote urbano adquirido em contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária sem registro.

2.

A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/1997, à possibilidade de retenção parcial dos valores pagos e ao termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a concessão de efeitos modificativos para: (i) aplicar a Lei nº 9.514/1997 mesmo sem registro do contrato; (ii) autorizar retenção parcial dos valores pagos; e (iii) alterar os termos da incidência dos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão foi claro ao afastar a aplicação da Lei nº 9.514/1997 diante da ausência de registro da alienação fiduciária.

5.

A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem se amoldar às hipóteses de embargos de declaração.

6.

Descabido o efeito modificativo pretendido, porquanto não se vislumbra qualquer erro material, omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro do contrato de compra e venda de imóvel afasta a incidência da Lei nº 9.514/1997, impondo a aplicação do CC/2002 e do CDC. 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 3. Não cabe efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.002; Súmula 543/STJ; Súmula 54/STJ; TJMT, ApCiv 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, destacando quatro principais pontos: a ausência de análise sobre a regularidade da entrega do empreendimento, a validade da cláusula de alienação fiduciária mesmo sem registro, a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos, e o termo inicial dos juros de mora.

Sustenta que os elementos constantes nos autos comprovariam a entrega da infraestrutura essencial dentro do prazo contratual e que os adquirentes mantiveram adimplemento por cinco anos sem qualquer notificação, o que demonstraria a inexistência de inadimplemento da vendedora e afastaria a devolução integral.

Argumenta, ainda, que o acórdão inovou ao afastar a aplicação da Lei nº 9.514/1997 com base na ausência de registro, quando tal questão não teria sido objeto de controvérsia pelas partes. Sustenta, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de registro não afasta os efeitos do pacto de alienação fiduciária entre os contratantes. Defende, por fim, a aplicação do Tema 1.002/STJ, segundo o qual os juros moratórios, nas ações de rescisão contratual propostas pelo comprador, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Os embargados manifestam pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que estes possuem nítido caráter infringente e protelatório. Reafirmam a existência de inadimplemento contratual por parte da construtora, consubstanciado no atraso da entrega, na não conclusão das obras e na existência de inquérito civil por irregularidades ambientais.

Argumentam que a cláusula de alienação fiduciária não produz efeitos jurídicos sem o devido registro, razão pela qual correta a aplicação da legislação consumerista e a restituição integral das parcelas pagas. Pugnam, ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, ante o caráter procrastinatório do recurso (id 318719369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão recorrido, após detida análise do conjunto probatório, reconheceu a mora da vendedora, a ausência de registro da cláusula de alienação fiduciária e a natureza consumerista da relação contratual. Por essas razões, manteve a sentença que decretou a rescisão contratual, e determinou a devolução integral dos valores pagos pelos embargados.

Não há omissão no acórdão quanto à existência de inadimplemento contratual. O julgado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, aliada à inexistência de registro da alienação fiduciária e à inércia da própria embargante quanto à regularização, foram fundamentos destacados na decisão para afastar o argumento de adimplemento contratual. O adimplemento parcial das parcelas pelos compradores não afasta a constatação do inadimplemento do vendedor, tampouco caracteriza comportamento contraditório ou renúncia ao direito à rescisão.

A invocação da boa-fé objetiva já foi implicitamente rechaçada pela conclusão do acórdão, que reconheceu que a mora da construtora se configurou por conduta reiterada e não justificável. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o inadimplemento substancial, com violação do prazo de entrega, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas.

No que toca à cláusula de alienação fiduciária, não se verifica omissão. O acórdão foi claro ao consignar que a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis impede a aplicação da Lei nº 9.514/1997, devendo a relação contratual ser regida pelas disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista do vínculo firmado entre as partes. O registro é requisito constitutivo da propriedade fiduciária e indispensável para a produção de efeitos reais, razão pela qual não há falar em omissão no ponto.

Quanto à possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, nos moldes do REsp 1.723.519/SP, igualmente não há omissão. O acórdão expressamente afastou a retenção com fundamento na culpa exclusiva da vendedora, nos termos da Súmula 543 do STJ. Tal fundamentação, ainda que contrária ao interesse da embargante, é suficiente para afastar a tese da retenção, tornando descabida a rediscussão da matéria sob a roupagem de omissão.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora. O acórdão foi categórico ao afirmar que os juros incidem desde a citação, com base na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual. A tese firmada no Tema 1.002/STJ aplica-se aos casos de resolução contratual fundada na desistência imotivada do comprador e não a hipótese de rescisão por inadimplemento do vendedor, como se verifica nos autos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025